Tribunal: TJMT
Processo: 1003432-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003432-26.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 403.555.378-69 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ROBERSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 732.846.611-15 (EMBARGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 403.555.378-69 (EMBARGANTE), ROBERSON DA SILVA ARRUDA - CPF: 732.846.611-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003432-26.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003432-26.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de ambas as partes opostos ao Acórdão que negou provimento ao recurso das requeridas.

As rés defendem a “
possibilidade de retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelos Embargados, a título de taxa de administração e publicidade, ponto sequer rebatido no v. Acórdão, limitando-se a condenar na devolução integral de valores, sem considerar os prejuízos causados às Embargantes
”.

Dizem que “
há omissão no v. acórdão com relação aos motivos que ensejaram a aplicação de danos morais, visto que não há qualquer comprovação nos autos de qualquer abalo que os Embargados vieram a sofrer
”.

Argumentam que
“
ao contrário do que constou no v. acórdão, em verdade, a cláusula que prevê a multa moratória contratual, se encontra no item 5.1, alínea c, com percentual de 2% (dois por cento), e jamais de 30% (trinta por cento)
”.

Defendem a aplicação dos juros a partir do trânsito em julgado.

Por sua vez, os autores suscitam erro material na fundamentação do voto no que concerne à localização do imóvel que foi objeto do contrato de compra e venda.

Apontam que “
apesar de em nada comprometer a compreensão do decisum, se impõe a correção
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003432-26.2020.8.11.0002

EMBARGANTE: ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA

EMBARGADO: PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA, ROBERSON DA SILVA ARRUDA, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA, ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Embargos de Declaração de ambas as partes opostos ao Acórdão que negou provimento ao recurso das requeridas.

Quanto ao recurso das rés, da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todos os documentos foram minuciosamente analisados, contudo chegou-se a conclusão diversa da esperada pelas reclamadas, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Desse modo, incluindo os 180 dias, o imóvel deveria estar pronto em 03-2019, o que não ocorreu até a propositura da Ação em 03-02-2020.

Assim, com a inversão do ônus probatório, incumbia às apelantes mostrar que nesse intervalo a unidade estava apta para ser utilizada, o que não fizeram. Logo, é evidente o inadimplemento contratual.

Quanto ao direito de retenção, o STJ já decidiu que, na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

Em relação às despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal, tem-se que os autores não estavam na posse do imóvel e a Construtora deve arcar com essas obrigações até o dia da entrega das chaves.

No que diz respeito à inversão da cláusula penal em benefício do consumidor, “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” (Tema 971).

Já o dano moral tem de ser provado. No caso concreto, as frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

(...)
No que concerne aos juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual incidem desde o dia da citação (art. 405 do Código Civil).
”

Da mesma forma, o item 5.1., alínea “c”, do contrato, não diz respeito a cláusula penal e sim sobre “
a mora do comprador no cumprimento da obrigações pecuniárias assumidas
”.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Os autores suscitam erro material no que concerne à localização do imóvel que foi objeto do contrato de compra e venda.

De fato, ao fazer alusão à sentença, constou um imóvel estranho à lide. Todavia, no decorrer da fundamentação foi feita referência ao bem de forma correta.

Ademais, o Acórdão manteve a sentença inalterada. Assim, não há prejuízos aos embargantes.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021